Tribunal: TJDFT
Processo: 0723499-30.2019.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. PLANO DIVERSO DO CONTRATADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. IMPROVIDO.
1. Recurso inominado interposto pela ré contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial para condenar as requeridas a promoverem a alteração do plano de saúde da requerente a fim de que os serviços relativos ao referido plano sejam operados pela UNIMED RIO, nos termos do contrato avençados pelas partes.
2. A recorrente suscita preliminar de ilegitimidade passiva, pois a recorrida teria “relação jurídico contratual somente com a UNIMED NORTE NORDESTE”. No mérito, aduz que “não praticou qualquer ato ilícito em face da recorrida que motivasse o ajuizamento da presente ação”.
3. Todos os fornecedores que se encontram na mesma cadeia produtiva respondem solidariamente pelos eventuais danos causados ao consumidor (art. 7o parágrafo único c/c art. 25 § 1o, CDC). Ademais, “há responsabilidade solidária entre as cooperativas de trabalho médico que integram a mesma rede de intercâmbio, ainda que possuam personalidades jurídicas e bases geográficas distintas” (AgInt no AREsp 1561094/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 07/04/2020). Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
4. Cinge-se a controvérsia em aferir a existência de falha na prestação dos serviços das partes requeridas quanto ao vício de inserir a autora em plano de saúde diverso do contratado.
5. A autora logrou comprovar que contratou o plano UNIMED RIO com a parte adversa (ID 19822653, páginas 19 a 23). Não obstante, os serviços estão sendo prestados pela UNIMED NORTE/NORDESTE – FEDERAÇÃO INTERFEDERATIVA DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MÉDICO, conforme se dessume do relatório de utilização de ID 19823716.
6. Portanto, imperiosa a alteração do plano de saúde da requerente a fim de que o serviço seja prestado pelo plano UNIMED RIO, nos termos avençados no contrato celebrado entre as partes, em atenção aos princípios da boa-fé, da função social e "pacta sunt servanda".
7. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, improvido.
8. Condenada a ré, integralmente vencida, no pagamento das custas processuais (Lei n. 9099/95, Art. 55). Deixo de condenar no pagamento de honorários advocatícios, pois não foram apresentadas contrarrazões.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.